Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 147 do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) a validade das provas digitais utilizadas; (iii) a necessidade de readequação da dosimetria da pena; e (iv) a legitimidade da fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de ameaça se sustenta nas declarações coerentes e corroboradas da vítima, que foram respaldadas por testemunhas e por provas documentais, sendo relevante a palavra da vítima em contexto de violência doméstica.
4. As provas digitais, consistentes em “prints” de mensagens enviadas pelo acusado, são válidas e foram admitidas como provas, pois foram apresentadas voluntariamente pela vítima, não havendo indícios de adulteração.
5. A dosimetria inicial da pena foi inadequada ao considerar a conduta social do réu sem elementos concretos; devendo-se ser reajustada e fixando-se a fração de 1/8 para a valoração negativa dos motivos do crime.
6. A indenização por danos morais é legítima, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A validade dos “prints” de mensagens é reconhecida, desde que não haja indícios de adulteração e estejam em consonância com o conjunto probatório. 3. A dosimetria da pena deve observar a fundamentação concreta e respeitar a razoabilidade para cada valoração. 4. A indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível e prescinde de prova específica do abalo moral.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, II, 65, I, 71, 77, 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 877.187/PA; TJDFT, Acórdão 1938704, 07094212720218070014, Rel. Simone Lucindo; STJ, Tema no 983.